Tribunal: TJMT
Processo: 1022470-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No o 1022470-30.2020.8.11.0000
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDOS: LIAMARA DEBASTIANI E OUTROS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No o 1022470-30.2020.8.11.0000
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDOS: LIAMARA DEBASTIANI E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade desproveu o recurso, conforme a seguinte ementa (id 87095489).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – PRECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – DESNECESSÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos dos Temas Repetitivos 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça, todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associados do IDEC, possuem a legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independente da sua localidade, posto que a sentença coletiva tem eficácia erga omnes.
O sucessor demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido.
É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva, quando se tratar de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos, quando há o conhecimento dos critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido”. (TJMT – RAI n. 1022470-30.2020.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. 12/05/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados no id 92061964.
A parte recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 783 e 1.022, I, II, do Código Processo Civil; artigo 2o-A, da Lei n. 9.494/97; artigo 16 da Lei n. 7.347/85, ao argumento de que: (a) é necessária a prévia liquidação de sentença proferida em ação civil pública; (b) ilegitimidade ativa da parte recorrida para promover a execução individual de sentença e por consequência deve ser declarada a ilegitimidade passiva do recorrente; (c) os efeitos do julgado da ação civil pública, ajuizada pelo IDEC, não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo; (d) foi utilizado de forma equivocada o saldo base pela parte recorrida, visto que no cálculo da conta no 0466.408713-5.
Recurso tempestivo (id. 95067996).
Contrarrazões (id. 95461999).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso dos autos o recorrente alega entre outras controvérsias legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em 07/06/2019, o Ministro RAUL ARAÚJO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp 1362038/SP e o REsp 1361869/SP (tema 1.015).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Em relação ao recurso extraordinário, verifica-se que a matéria debatida está intrinsecamente ligada a que é discutida no recurso especial, o qual foi determinado o sobrestamento para aguardar o julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1.015)
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida neste recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça